Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020809-79.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : ROSENILDA ALVES BERNARDO
Agravado : BANCO DAYCOVAL S.A.
Número do Protocolo: 1020809-79.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSENILDA ALVES BERNARDO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1026047-70.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO DAYCOVAL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela para fosse determinada a suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato questionado na lide por não verificar “elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito em que se funda a ação, haja vista que se infere do extrato anexado a existência de vários outros empréstimos, (e), depois, não fora apresentada nenhuma evidência de que a requerente diligenciou na tentativa de questionar a cobrança e, mais ainda, a sua origem, de modo que não há como concluir, nesse juízo de cognição sumária, que os débitos são ilegítimos” (cf. Id. no 68923664 dos autos na origem).
A agravante diz que “é pensionista perante o INSS e recebe pouco mais de 01 (hum) salário mínimo mensal, é pessoa hipossuficiente economicamente e tecnicamente perante a agravada, (e que) jamais contratou qualquer negócio jurídico junto a ré agravada, quiçá empréstimo consignado, (contudo), deparou-se alguns meses com descontos indevidos em seu benefício de pensão por morte”, figurando, entre eles, em favor do réu Banco Daycoval, sucessivos desconto das parcelas de contrato de empréstimo registrado sob o no 50-9142872/21
Sustenta que, conforme mostra o extrato do INSS, “foram realizados empréstimos sucessivos (...) nos meses de março, abril, maio e junho, todos no ano de 2021, o que deixa mais evidente a fraude cometida em face da agravante, pois nenhuma pessoa em sã consciência agiria desta forma, não existindo qualquer motivo plausível para que tenha feito um empréstimo por mês”, e que o perigo de dano exsurge do fato de estar sendo “privada de quantia significativa, descontos indevidos oriundos de 04 empréstimos não contratados, contabilizando todos os empréstimos, totalizam no montante de R$ 702,37”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a antecipação dos efeitos da tutela para fins de obstar o prosseguimento das injustas cobranças que vem sofrendo do agravado; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 109714462).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não se mostram convincentes a ponto de demover a premissa decisória de que, a princípio, não há como visualizar a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante, não com o grau mínimo de segurança necessário para autorizar a concessão da tutela de urgência, pois, com efeito, a pretensão autoral está alicerçada em afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial com o Banco/réu, ou seja, está fundada na afirmação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, o que faz com que neste momento o único elemento que, por ora, serve de apoio à alegação autoral é a própria palavra da interessada, esta que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não é digna de total credibilidade por si, sobretudo antes de ter sido oportunizado à parte contrária a chance de ofertar o respectivo contraponto.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator